Tribunal: STF
Processo: ARE 1342195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INADMISSIBILIDADE – VEÍCULO APARENTEMENTE REGISTRADO EM NOME DA IDOSA MÃE DA PESSOA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE LAVAGEM DE CAPITAIS – APARENTE ESTRATAGEMA DE COLOCAR BEM MATERIAL EM NOME DE GENITORA SOMENTE PARA OCULTAR EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ILÍCITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A decisão hostilizada é irrefutável.
    Com efeito, pese o veículo em tela estar registrado em nome da mãe do réu naqueles autos, há elementos indiciários de que Fábio valeu-se da genitora para lavagem de capitais, sendo a mãe, em princípio, interposta pessoa por ele eleita ao arrepio da norma para ocultar patrimônio e se livrar de eventuais medidas de constrição.
    Tal assertiva se dá com estribo em elementos de prova, indícios, reunidos na ação penal nº 0001186-56.2018.8.26.0510, de que Fábio Silva Queiroz, denunciado por lavagem de dinheiro, quem, de fato, era o dono do veículo. A postulante seria somente, segundo o que se apurou naqueles autos até o presente instante, espécie de laranja, nome vulgar que se dá aquele que empresta o nome a outrem, no caso mãe e filho, para aquisição de bens com o desiderato de ocultar patrimônio e evitar medida de constrição judicial.
    (...)
    Em suma, o filho da postulante, em tese, está envolvido em ações penalmente típicas, como, aliás, assevera o Ministério Público, que aponta movimentações financeiras realizadas por João Chinen (em nome de sua empresa Rápido São Paulo) em favor de pessoas ligadas a Fabio Queiroz por laços familiares, valores que, em tese, alcançam 60 mil reais para Inez Silva de Queiroz, irmã de Fábio Queiroz; 2,5 mil reais para Magaly Francisco Sanchez, cunhada de Fábio, além de ter recebido depósito de 10 mil reais de Raquel Silva Queiroz, filha de Inez, sobrinha de Fábio.
    (...)
    Nessa linha, o bem apreendido não deve ser restituído porque não pode sequer ser legalmente usado pela postulante. Não se ignora que a apelante, pessoa idosa, possa ter motorista. Todavia, não há nenhuma declaração de terceiro ou prova concreta de que ela tenha funcionário que exerça tal função remunerada.
    Em arremate, o recurso é desprovido porque inegável, pelos elementos indiciários até aqui colacionados, há aparente realidade de que o automóvel pertence de fato ao filho da apelante, não estando em seu nome para evitar constrição patrimonial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente